Tribunal: TJMT
Processo: 0014761-23.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014761-23.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), C. TONDIN TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 07.232.615/0001-92 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM ("STAY PERIOD"). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão e consolidou a posse e a propriedade dos bens dados em garantia fiduciária à credora, após o encerramento do stay period no processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a medida de busca e apreensão poderia ser mantida diante da essencialidade dos bens à atividade empresarial da empresa em recuperação; (ii) saber se houve nulidade da decisão exarada por juízo diverso do da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, prevalecendo os direitos de propriedade do credor sobre a coisa.

4. A restrição quanto à venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial limita-se ao prazo de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 (
“stay period”
).

5. Encerrado o período de blindagem, ainda que prorrogado por até 360 dias, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a busca e apreensão.

6. O pedido de recuperação judicial não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme expressamente previsto no art. 6o-A do Decreto-Lei no 911/69.

7. A busca e apreensão, embora inicialmente deferida por juízo diverso, foi ratificada pelo juízo da recuperação, afastando eventual nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese firmada
:

“1. A essencialidade de bens de capital à atividade empresarial não obsta sua apreensão por credor fiduciário após o término do stay period previsto na L. 11.101/2005. 2. A competência do juízo da recuperação para suspender medidas constritivas sobre bens essenciais limita-se ao período de blindagem legal.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 49, §3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11.04.2023, DJe 13.04.2023; TJMT, ApC 1007725-44.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por C TONDIN TRANSPORTES EPP EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão Processo no 0014761-23 2018.8.11.0002, ajuizada por SCANIA BANCO SA em face da empresa recorrente, julgou procedente o pedido inicial consolidando a propriedade e a posse do caminhão trator e do semirreboque dados em garantia fiduciária e determinando o prosseguimento da execução fiduciária (cf. id. n° 323292368).

A apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a existência de decisão anterior do Juízo da Recuperação Judicial que determinara a suspensão da busca e apreensão bem como ao ignorar que a medida de constrição foi originalmente deferida por juízo incompetente em violação ao princípio do juízo universal. Afirma que a retomada dos bens compromete a finalidade da recuperação judicial pois os veículos são essenciais às atividades empresariais sendo portanto indispensáveis à geração de receita e ao cumprimento do plano.

Aduz que a essencialidade dos bens foi expressamente reconhecida pelo administrador judicial em manifestação formal nos autos destacando que tais ativos constituem instrumentos de capital necessários à manutenção da empresa. Argumenta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a preservação da posse de bens essenciais mesmo após o término do stay period quando demonstrada sua imprescindibilidade ao funcionamento da empresa sustentando que a retirada dos veículos inviabiliza a continuidade das operações.

A recorrente afirma ainda que o crédito garantido por alienação fiduciária embora extraconcursal não autoriza a adoção de medidas expropriatórias perante juízo diverso daquele responsável pela recuperação judicial razão pela qual a decisão proferida pelo juízo paulista seria nula. Sustenta que a posterior consolidação da posse em favor do credor não poderia ter sido mantida sem prévia análise pelo juízo universal por afronta aos arts 47 e 49 da Lei 111012005 e aos precedentes que disciplinam os limites materiais da atuação de juízo diverso.

Requer ao final o provimento do recurso para anular a sentença reconhecer a nulidade da medida de busca e apreensão restituir os bens apreendidos ao patrimônio da empresa em recuperação bem como inverter o ônus da sucumbência e determinar que todas as publicações futuras sejam direcionadas exclusivamente ao patrono indicado (cf. id. n° 323292381).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 323292386.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia principal consiste em definir se a medida de busca e apreensão poderia subsistir diante da competência do juízo universal da recuperação judicial e diante da alegada essencialidade dos bens à atividade empresarial da recorrente.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de busca e apreensão foi ajuizada com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, tendo por objeto bens alienados fiduciariamente em garantia de Cédulas de Crédito Bancário BNDES FINAME PSI.

A alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 66-B da Lei no 4.728/65, com redação dada pela Lei no 10.931/04, transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário.

No caso em análise, restou incontroversa a existência do contrato de alienação fiduciária, bem como a inadimplência da devedora, o que autoriza a busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Quanto à alegação de essencialidade dos bens à atividade empresarial da apelante, é necessário analisar a questão à luz do disposto no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que estabelece:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade do credor sobre a coisa, de modo que a única restrição imposta pela lei é a impossibilidade de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o da mesma lei, conhecido como
stay period
.

O
stay period
, conforme o art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, tem duração de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, prazo este improrrogável. Após esse período, os credores podem retomar o curso normal de suas ações e execuções, independentemente da essencialidade dos bens.

No caso em tela, o processamento da recuperação judicial da apelante foi deferido em 10/08/2015 (cf. id. 60905294 - Pág. 92), de modo que o
stay period
se encerrou em fevereiro de 2016. A presente ação foi ajuizada em 01/09/2015, durante o
stay period
, mas os bens só foram efetivamente apreendidos após o seu término.

Embora o Juízo da Recuperação Judicial tenha inicialmente reconhecido a essencialidade dos bens (autos de n° 15612-67.2015.811.0002), posteriormente revogou as decisões anteriores (cf. id. 323291899 - Pág. 70), permitindo a apreensão dos bens em favor da depositária apelada.

Com base nesse contexto, e considerando que o próprio juízo da recuperação judicial autorizou a permanência dos bens na posse da credora, decisão há muito consolidada e não impugnada oportunamente, a r. sentença é acertada e não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

“E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM ("STAY PERIOD"). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DOS BENS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o período de blindagem ("stay period") previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 havia se encerrado.

II. Questão em Discussão

Verificar se os veículos objeto de alienação fiduciária, considerados essenciais às atividades empresariais, podem ser apreendidos após o término do "stay period";

III. Razões de Decidir

3. A Lei n. 11.101/2005, no art. 49, § 3o, estabelece que os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre os bens, salvo durante o "stay period".

4. Encerrado o período de blindagem, ainda que prorrogado por até 360 dias, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a busca e apreensão.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, findo o "stay period", não se aplicam as limitações previstas no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, cabendo ao juízo competente na execução individual decidir sobre os atos constritivos, observando o princípio da menor onerosidade (STJ - REsp: 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

6. A essencialidade do bem ao exercício da atividade empresarial, ainda que reconhecida no juízo recuperacional, não se sobrepõe ao direito do credor fiduciário quando expirado o prazo de blindagem, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da preservação do crédito e equilíbrio entre credores.

7. A competência do juízo recuperacional para suspender atos constritivos é limitada ao período de blindagem, não havendo violação de competência na decisão agravada.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Os bens vinculados a contratos de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo durante o "stay period", sendo legítima sua busca e apreensão após o término desse período.

2. A competência do juízo recuperacional para impedir atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial limita-se à vigência do "stay period", cabendo ao juízo da execução individual decidir sobre a constrição após o seu encerramento.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 4o; art. 49, § 3o; CPC, art. 805. Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

1. STJ, REsp 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 11.04.2023, DJe 13.04.2023.

2. TJ-MT, Apelação Cível 1007725-44.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

3. TJ-MT, AI 10111496120218110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022.”

(TJMT - N.U 1006288-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Quanto à alegação de nulidade da busca e apreensão determinada por juízo diverso do da recuperação judicial, também não assiste razão à apelante.

No caso em análise, a busca e apreensão foi determinada pelo Juízo da 6a Vara Cível de São Paulo/SP, mas posteriormente os autos foram remetidos ao Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que é o juízo da recuperação judicial da apelante.

Portanto, ainda que inicialmente tenha havido determinação por juízo diverso, a questão foi posteriormente submetida ao juízo da recuperação, que ratificou a decisão de apreensão dos bens, afastando qualquer alegação de nulidade.

Por fim, cabe destacar que a recuperação judicial da apelante foi deferida em 2015, há mais de 10 anos, e os bens foram apreendidos há muito tempo, não havendo qualquer comprovação de prejuízo atual à continuidade das atividades empresariais pela ausência desses bens específicos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026